Tribunal: TJSP
Processo: 0139299-03.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Sociedade – Cessão de quotas – Ausência de registro de alteração contratual – Sentença de procedência – Determinada a expedição de ofício à JUCESP – Cerceamento de defesa inocorrente – Inércia do próprio apelante em apresentar documento – Nulidade do negócio jurídico em razão de menoridade da segunda corré – Inexistência – Corré que, qualificando-se como comerciante, na época, ainda

Ementa:
Sociedade – Cessão de quotas – Ausência de registro de alteração contratual – Sentença de procedência – Determinada a expedição de ofício à JUCESP – Cerceamento de defesa inocorrente – Inércia do próprio apelante em apresentar documento – Nulidade do negócio jurídico em razão de menoridade da segunda corré – Inexistência – Corré que, qualificando-se como comerciante, na época, ainda vigente o CC/1916, era relativamente incapaz e que não teve prejuízo – Ausente, ademais, vício no negócio jurídico – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Apelo desprovido, com observações.